Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746095-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DA SILVA MARQUES AGRAVADO: J. P. M., A. B. C. D. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA MACEDO DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS CANDIDA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a intimação da agravante para comprovar, documentalmente, se a decisão que deferiu a penhora na ação indicada em ID 169767395 precluiu. A agravante afirma que o espólio possui bens para pagar a dívida e possui valores depositados em contas bancárias suficientes para quitar a obrigação, motivo pelo qual apresentou requerimento de reserva de valores. Alega que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento sob o argumento de que, embora a penhora do imóvel não garantisse o pagamento do crédito, a reserva de valores somente poderia ser levada adiante se houvesse o levantamento da constrição. Argumenta que o espólio responde pelas dívidas do autor da herança, de modo que o patrimônio deixado suportará o encargo e garantirá as obrigações por ele contraídas. Acrescenta que a partilha de bens entre os herdeiros somente ocorrerá após a quitação de todos os débitos. Sustenta que a norma civilista determina a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para garantir futuro e eventual pagamento da dívida, desde que o credor esteja munido de documento comprobatório da obrigação. Registra que o requerimento de reserva de valores apresentado no processo de inventário é anterior ao deferimento da penhora do imóvel deixado pelo de cujus. Assegura que, caso a reserva de valores tivesse sido deferida anteriormente, não haveria necessidade de requerer a penhora do bem, posto que a satisfação do crédito estaria garantida. Avalia que não há óbice à reserva de valores nos autos do inventário, mesmo que já tenha sido deferida a penhora de imóvel. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por se tratar de ato judicial sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante recorre da decisão que a intimou para comprovar, documentalmente, se a decisão que deferiu a penhora na ação indicada em ID 169767395 precluiu. Eis o teor da decisão agravada:[1] Trata-se de pedido de reserva de bens e/ou valores suficientes ao pagamento de débitos em nome do espólio. Os credores são Tatiana da Silva Marques (IDs 162048302 e 164421496), David Danilo dos Prazeres e Ricardo Brunel de Oliveira (ID 166317709). A liquidez e certeza dos créditos de David Danilo e Ricardo Brunel estão comprovadas pelo documento de ID 166317729, 170004947 e 170004948 (sentença, comprovante do trânsito em julgado e memória de cálculo, respectivamente). O Ministério Público e a inventariante concordam apenas com a reserva em relação aos créditos das pessoas mencionadas no parágrafo anterior, observando que o crédito de Tatiana Marques já estaria garantido por penhora deferida na ação indicada em ID 169767395. Decido. O art. 663 do CPC apresenta a seguinte regra: "A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados." Tendo em vista que a liquidez e certeza dos créditos de David Danilo e Ricardo Brunel estão comprovadas, defiro o pedido de ID 166317709 e determino a reserva de bens e/ou valores suficientes ao pagamento do débito mencionado em ID 170004948. Anote-se. Quanto ao pedido em relação a Tatiana, saliento que, por mais que a penhora determinada na ação indicada em ID 169767395 não garanta, necessariamente, o pagamento do crédito, a reserva requerida nestes autos só pode ser levada adiante se não houver sucesso na penhora, o que se verifica em caso de levantamento da constrição. A medida visa a evitar possível enriquecimento sem causa da credora. Assim, intime-se a terceira interessada, Tatiana Marques, para que, em 10 dias, comprove, documentalmente, se a decisão que deferiu a penhora na ação indicada em ID 169767395 precluiu. Em seguida, venham conclusos. A determinação contra a qual a agravante insurge-se não é apta a desafiar agravo de instrumento, na medida em que não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente. Não se observa, na referida decisão, potencial de causar lesão grave e de difícil reparação, pois está a intimar a parte para prestar as informações indicadas. O ato judicial impugnado também não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação para juntada de documentos referentes à recuperação judicial das devedoras, necessária para a análise do pedido que formularam. Ausência de conteúdo decisório. Mero despacho Ato irrecorrível. Recurso não conhecido. (Acórdão 1740242, 07027851920238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 173156279 dos autos originários